Tribunal: TJDFT
Processo: 0731123-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731123-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WESLEY RODRIGUES RAMOS IMPETRADO: DISTITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por WESLEY RODRIGUES RAMOS contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e Distrito Federal. O impetrante relata que foi aprovado no concurso para Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas realizado pelo instituto IADES, realizando a prova objetiva como cotista negros/pardos obtendo a aprovação nesta fase. Diz que a banca estipulou no período de 15/04 a 18/04/2023 realização do exame de heteroidentificação. Alega que “no dia 24/05/2023, devido a irregularidades na nota de corte o concurso foi suspenso por determinação do TCDF, conforme decisão No 2177/2023, processo 00600-00013780/2022-01 e o novo cronograma não deixou claro se os novos prazos abrangeriam todos os candidatos ou se somente os que foram prejudicados em função da incoerência cometida na nota de corte pela banca examinadora”. Salienta que “edital de abertura não previu o local definido para realização da heteroidentificação” e que a informação só foi fornecida na convocação do dia 12/04/2023. Argumenta que “o novo edital não descreve em nenhum local que as etapas retomadas caberiam apenas a candidatos remanescentes. O que leva a concluir que as demais fases seriam refeitas a fim de sanar os vícios que incorreram no cronograma anterior.” Por esta razão, requer que através do Mandado de Segurança que, em sede de liminar, nova data para o impetrante realizar o procedimento de heteroidentificação e sendo aprovado que prossiga nas demais fases do Concurso de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. No mérito, requer que seja concedida a segurança, confirmando-se a liminar em caráter definitivo, para o direito de realizar o procedimento de heteroidentificação, permitindo-se a participação do impetrante nas demais etapas do concurso público como cotista com o direito a obtenção de uma classificação final e demais direitos concernentes ao certame a continuidade nas demais etapas do concurso público. Preparo em ID Num. 49504516. É o relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. A Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). No presente caso, não verifico a probabilidade do direito do impetrante para que seja determinada a remarcação de data para realização de procedimento de heteroidentificação. Ressalta-se, inicialmente, que o presente writ é bastante semelhante ao Mandado de Segurança, processo no 0720199-30.2023.8.07.0000, em que o ora impetrante alegou que ficou ausente no exame de heteroidentificação por estar trabalhando. Naquele processo ficou clara a posição deste Relator que “a banca examinadora publicou a convocação no seu site no dia 12/04/2023, sendo que o procedimento do impetrante estava marcado para o dia 15/04/2023 às 15:50, o que a meu ver, não afronta nenhum Princípio Constitucional, sendo prazo hábil para o candidato organizar sua vida particular e profissional a fim de continuar participando do certame, tendo em vista as claras menções editalícias sobre disposição de informações e consequências de não cumprimento.” Não obstante, neste processo, o impetrante alega, em síntese, que devido à publicação de um novo cronograma do concurso, após haver a suspensão pelo TCDF (processo 00600-00013780/2022-01) do concurso que haveria direito líquido e certo à remarcação de data para realização de procedimento de heteroidentificação. Porém, verifica-se que a retificação do cronograma houve para readequação das notas mínimas para aprovação na prova objetiva, conforme se nota pelo parecer do Ministério Público, no processo 00600-00013780/2022-01, junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Veja-se trecho: “31. Desse modo, a par dos fatos narrados na denúncia, entendo que há indícios de afronta à Lei no 4.949/2012, visto que o Edital em questão deixou de estabelecer que, em caso de anulação de questões, haverá o ajuste proporcional, para baixo, do número de questões mínimas para aprovação, conforme entendimento pacificado do Tribunal.” Assim, embora o impetrante tente argumentar que o “novo cronograma não deixou claro se os novos prazos abrangeriam todos os candidatos ou se somente os que foram prejudicados em função da incoerência cometida na nota de corte pela banca examinadora”, resta claro que a suspensão, bem como os novos prazos fora apenas para os candidatos que foram eventualmente lesados com a soma das notas, e não para os candidatos que ficaram ausentes nos chamamentos anteriores do processo seletivo. Ora, convocar novamente candidatos que restaram ausentes em fases anteriores para novos procedimentos seria seguramente afrontar o Princípio da Isonomia, pois estes teriam duas chances para realizar as avaliações. Portanto, diante da ausência de verossimilhança dos fatos alegados pelo impetrante do “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, impõe-se o indeferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Comunique-se à autoridade impetrada, requisitando as informações no prazo de 15 dias. Encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador